Tribunal: STF
Processo: HC 252887
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-as de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Angelo Teodoro da Silveira Machado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 942.362 /SP (doc. 2, pp. 42-49).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante em 18/7/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei n. 10.826/2003. (doc. 12, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Paciente preso preventivamente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06; nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/06; e nos arts. 329 e 330 do Código Penal.



    2. Delito praticado sem violência ou grave ameaça.



    3. Situação fática envolvendo paciente primário, com bons antecedentes criminais, com atividade lícita de trabalho, de posse de quantidade não expressiva de entorpecentes 6.8 gramas de Cocaína.



    4. INEXISTÊNCIA de outro elemento de vinculação com a traficância ou dedicação à prática criminosa.



    5. Prisão preventiva de conduzido, primário com bons antecedentes criminais trabalho lícito e endereço comprovado no distrito da culpa.



    6. POSSIBILIDADE de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), direito de recorrer os termos do processo em liberdade. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, o recorrente ÂNGELO TEODORO DA SILVEIRA MACHADO, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja permita ao paciente a responder a todos os atos do processo em liberdade com a fixação de medidas alternativas em especial as ínsitas no art. 319 do CPP. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    2. A sentença condenatória foi proferida em 20/8/2024, evidenciando a perda de objeto do habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa.



    III. Razões de decidir



    4. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente”. (doc. 2, pp. 42-43 – grifei). 



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator